Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES - TEMA 965/STF. PERÍODO LABORADO EM UNIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO, NOS TERMOS DO ART. 67, § 2o, DA LEI no. 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral.

2. A recorrente, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sustenta que o período de 1.243 dias (05/02/18 a 01/07/21) laborado na Unidade Regional de Administração Geral deve ser computado para fins de aposentadoria especial, pois, embora tenha a impedido de exercer regência de classe, decorreu de readaptação funcional. Argumenta que a readaptação não pode gerar prejuízo ao servidor e que, durante parte do período excluído, desempenhou atividades pedagógicas de apoio à regência e planejamento, ainda que fora da sala de aula.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a professora exerceu funções de magistério no período impugnado pela Administração Pública e, em decorrência, a legalidade da exclusão dos dias laborados para fins de concessão de aposentadoria especial.

5. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu artigo 67, § 2o, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 965, fixou o entendimento de que "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio."

7. As funções de magistério não se circunscrevam apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também outras atividades pedagógicas, inclusive de direção, coordenação e assessoramento as quais, todavia, devem ser exercidas, obrigatoriamente, em estabelecimentos de ensino básico. No caso, as atividades laborais impugnadas foram exercidas entre 05/02/18 e 01/07/21 em Unidade Regional de Administração Geral, ambiente distinto de estabelecimento de educação básica e, portanto, de escola que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio. Quanto às atividades desempenhadas no período, o documento de ID 78158717 informa que “a servidora atuou no setor administrativo desta UNIAG-SS, desempenhando atividades relacionadas ao recebimento, registro, cadastro e movimentação de processos e documento no Sistema Integrado de Controle SICOP, bem como ao registro de documentos no sistema de Protocolo, além de prestar atendimento ao público, aos servidores da CRE-SS e às Unidades Escolares, durante referido período.”

8. Embora incontroversa a readaptação da servidora em razão de restrição à regência de classe, tal circunstância não afasta a exigência de que as funções de magistério sejam exercidas em estabelecimento de educação básica, conforme dispõe o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 e reafirma o STF no Tema 965. A readaptação não amplia o conceito de magistério para abarcar atividades meramente administrativas ou realizadas fora do ambiente escolar, ainda que vinculadas à estrutura da Secretaria de Educação.

9. Quanto ao tema, este Colegiado vem firmando o entendimento de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por professor ou professora da carreira de magistério que exerçam suas atividades em unidades que não se qualificam como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. (Acórdão 1834445, 07363892020238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1902133, 07471700420238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1983015, 0786515-40.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.).

10. Em decorrência, a exclusão do período laborado fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste Colegiado, inexistindo erro da Administração Pública a ser reparado.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.